Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701574-33.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS VERAS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMPS ELYSEES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACESSIBILIDADE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. ACESSIBILIDADE GARANTIDA CONFORME APROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. COMPROVAÇÃO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, no curso da ação de obrigação de fazer cumulada com dano extrapatrimonial, julgou improcedentes os pedidos, que objetivavam a condenação do condomínio a promover a adequação da acessibilidade ao prédio, além de sua indenização por danos morais, em razão do acidente, por ela, sofrido. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da aferição se o condomínio promoveu ou não a correta acessibilidade ao prédio por Pessoas Com Deficiência (PCD), de modo a aferir sua responsabilidade pelo havido. III. Razões de decidir. 3. Quando os fatos controvertidos relacionados à responsabilidade do condomínio de promover a adequada acessibilidade ao prédio às pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), diante do relatório de vistoria, não demanda a realização de prova testemunhal, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Pacificado que o condomínio deve garantir a acessibilidade ao seu interior pelas Pessoas Com Deficiência (PCD), conforme o estabelecido no artigo 8o da Lei de no 13.146/2015, combinado com Lei Distrital de no 6.138/2018 e o regramento ABNT – NBR 9050. 5. Conquanto apurada a responsabilidade do condomínio em promover a acessibilidade, não deve ser civilmente responsável por acidente ocorrido em sua rampa de acesso, quando aferido que não foi omisso ou negligente, tendo efetivado sua construção em sintonia com o regramento especificado e material indicado, conforme aprovação por agente público competente. 6. Afastada a conduta omissa, não há ato ilícito praticado pelo réu, não podendo o dano sofrido pela condômina lhe ser imputado. IV. Dispositivo e tese 7. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do Código de Processo Civil, asseverando que a juntada tardia de documento indispensável à resolução da lide não pode ser rejeitada. Pondera que é necessário analisar e valorar o documento apresentado (ID 60949449) mesmo que tardiamente, porquanto demonstra claramente que os pisos anteriormente colocados quando da queda da recorrente não eram adequados, pois não eram antiderrapantes; b) artigo 373, inciso I, do CPC, suscitando cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção da oitiva testemunhal, que seria indispensável à comprovação da constituição de seu direito. Frisa a necessidade de oitiva do agente público que aprovou a acessibilidade do condomínio, de modo a questionar se foi realizada “a medição do coeficiente de atrito” ou qualquer outro teste para apurar se o piso da rampa era efetivamente antiderrapante, além de objetivar aferir sua capacidade técnica para realizar os ensaios; c) artigos 8o, 15 e 60, inciso IV, todos da Lei 13.146/15, informando que é portadora de necessidades especiais e que se acidentou, no acesso ao condomínio que reside, por não ter o réu promovido no local a devida acessibilidade com a construção e conclusão da rampa de acesso em conformidade com as normas ABNT-NBR 9050 e ABNT- NBR 13818-N. Pontua que o piso instalado na rampa não podia ser considerado como antiderrapante, por não observar o coeficiente de atrito necessário a impedir a derrapagem, tanto que foi instalado “fitas de lixa” sob o piso da rampa de acesso e posteriormente efetivada sua troca. Destaca a negligência e a imprudência do réu, que não fez uso de pisos antiderrapantes ou sinalização adequada. Defende que faz jus ao pagamento de indenização por dano moral pela falta de acessibilidade com segurança ao prédio. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, e 435, ambos do CPC, 8o, 15 e 60, inciso IV, todos da Lei 13.146/15, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028